Tribunal: TJDFT
Processo: 0700091-82.2025.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Extinção do processo sem resolução do mérito. Abandono da causa. Intimação eletrônica. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu processo de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da parte autora após diligência frustrada.
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da intimação pessoal realizada por meio eletrônico; e (ii) definir se é cabível a extinção do processo por abandono da causa.
III. Razões de decidir 3. A parte autora está cadastrada como parceira de expedição eletrônica no sistema PJe, o que torna válida a intimação realizada por meio eletrônico, nos termos da Lei no 11.419/2006.
4. A ausência de manifestação após intimação válida configura abandono da causa, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme art. 485, III, do CPC.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III; Lei no 11.419/2006, arts. 5o, §§ 1o e 6o; Decreto-Lei no 911/69, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2000114, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 14/05/2025, DJe 28/05/2025.